Tribunal: TJMT
Processo: 0015495-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0015495-22.2016.8.11.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: WILAME ALVES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 25269985):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
[...] A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. (N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, Publicado no DJE 28/9/2018).” (AP 0015495-22.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 11/12/2019)
O Recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei n. 8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%.
Sustenta ofensa aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n.20.910/32.
Recurso tempestivo (ID. 52396972).
Contrarrazões (ID. 53225451).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 22 da Lei n. 8.880/94; art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Não ocorrência. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente sustenta que existem divergências de julgados de outros tribunais em relação a interpretação do art. 22 da Lei n. 8880/94 e art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ao argumento de não ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, bem como que estaria prescrita.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“[...]Em resumo, a presente demanda não enseja intensa deliberação, eis que é ponto de reflexão constante nos tribunais pátrios, e possui entendimento afim, nas cortes de todo o país.
Como apontado no relatório, o Juízo a quo, dispôs que existiriam causas impeditivas e extintivas, que anulariam o ensejo apresentado pelo Recorrente, estas sendo, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, e a ausência de percentual a ser incorporado nos vencimentos da servidora, ambas as fundamentações foram escoradas pela tese de que a carreira foi reestruturada por meio da Lei Estadual no 6.528/94.
Destarte, é vislumbrado que o julgador se atém ao segundo ponto (ausência de percentual para incorporação), e não entra, de fato, na questão da prescrição, apenas menciona que teria ocorrido.
É certo, contudo, que nenhuma das duas hipóteses pode ser observada com os documentos acostados, pois partem de uma suposição que não corresponde com a diretriz traçada pelos tribunais, em especial esta Egrégia Corte.
Em suma, a tese parte do princípio de que a lei destacada reestruturou as carreiras dos servidores abarcados, eis que proveu generoso aumento salarial, a corrigir pendências, e qualquer pormenor existente, entretanto, essa concepção não é correta.
Há de se evidenciar que a URV foi uma moeda/índice de transição, do Cruzeiro Real para o Real, e sua existência se deu para evitar a perda do poder de compra dos brasileiros, já que, historicamente, toda transição de moeda possuiu essa mácula.
O índice era corrigido dia a dia, e sua variação máxima correspondeu a 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento), e como muitas carreiras não possuíam pagamento no último dia de cada mês, é certo que, ao final, necessitavam de um incremento, justamente para minorar a perda do poder aquisitivo.
Assim, de fato, os estados da federação, a fim de evitar a mencionada perda, reestruturaram as carreiras, para incorporar nos vencimentos de seus servidores, os percentuais relativos ao período de transição, a respeitar, obviamente, a variação ocorrida nesse período.
Ocorreu, todavia, que ao invés de efetivamente reestruturarem as carreiras, apenas realizaram um aumento salarial, na crença de que esta prática serviria para corrigir a defasagem ocorrida, e minorar a perda do poder monetário.
De fato, alguns servidores foram contemplados com a correção respectiva, entretanto, isso ocorreu por mera ventura, logo, grande parte dos servidores apenas tiveram seu salário aumentado, o que suavizou o prejuízo derivado da perda do poder aquisitivo, mas não o corrigiu.
Os tribunais, então, a fim de dirimir o prejuízo existente, sedimentaram o entendimento de que o método mais viável a fim de averiguar se houve, de fato, a reestruturação da carreira, é por meio da liquidação da sentença, já que o direito efetivamente existe.” (Destaquei)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei n. 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual.
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei . 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
4. Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ.
5. A tese do recorrente está condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
6. O STJ tem entendimento firmado de que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença.
7. Agravo Interno não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 22 da Lei n. 8880/94 e 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n.16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV